Tribunal: TJDFT
Processo: 0723732-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. BURACO NA PISTA. CASO FORTUITO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Omissão. Assiste razão ao réu no que tange à omissão no acórdão quanto a ocorrência de caso fortuito.
3 – Caso Fortuito. Buraco na pista. Na forma do art. 393, pár. único do Código Civil, “O caso fortuito verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”. As rés detêm a responsabilidade de manutenção das vias públicas, de forma a agir preditiva e corretivamente para evitar que enormes irregularidades e aberturas na pista asfáltica se apresentem e causem danos aos usuários. Cumpre ressaltar que a manutenção deve ser feita de maneira constante e contínua, e não apenas após a comunicação de que o asfalto se encontra deteriorado, conforme alegações da ré em recurso. Ademais, as fotos juntadas (ID. 11265952) demonstram que os buracos e ondulações na pista não eram recentes, bem como que se encontram próximos ao Terminal Rodoviário da Asa Sul, em via de bastante acesso de ônibus, cuja manutenção deve ser sempre reforçada. Não resta caracterizada a ocorrência de caso fortuito capaz de afastar a responsabilidade das rés.
4 – Solidariedade. Ao contrário do alegado em embargos, a Novacap não foi isentada da responsabilidade pelo pagamento da condenação. Os réus foram condenados solidariamente ao pagamento dos danos ocasionados ao veículo do autor, conforme preliminares de ilegitimidade passiva que foram afastadas. Embargos de declaração providos apenas para sanar a omissão apontada, mantendo-se na íntegra o dispositivo do acórdão.
5 – Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte.
L